Tribunal: TJDFT
Processo: 0744580-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744580-10.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JONESMAR QUEIROZ RECORRIDA: MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX CORRÊA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO TÍTULO JUDICIAL FORMADO NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. TEMA NÃO AGITADO NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NA FASE INSTRUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO. QUESTÕES PROBATÓRIAS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DISCUSSÃO LIMITADA À CORREÇÃO DO VALOR PRINCIPAL. DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EXCESSO VERIFICADO. ONEROSIDADE AO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. As supostas ilegalidades ocorridas na segunda fase da prestação de contas deveriam ter sido objeto do recurso de apelação interposto pelo devedor e julgado por este colegiado, ocasião em que a irresignação foi limitada à tese de cerceamento de defesa e erro na elaboração dos cálculos. 2. Igualmente, os valores encontrados no laudo pericial produzido na instrução da segunda fase da ação não podem ser rediscutidos, sob pena de violação à coisa julgada, exceto se verificada a ocorrência de erro material, o que não é o caso. 3. O erro de cálculo passível de correção a qualquer tempo é somente o material, e não aquele referente aos critérios utilizados na elaboração da conta, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Há evidente equívoco na sentença ao determinar a correção monetária dos valores desde o ajuizamento da ação e a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, tendo como base de cálculo o valor já corrigido pelo perito até 8/1/2019. 5. O excesso de execução deve ser extirpado, sob pena de impor onerosidade excessiva ao devedor e enriquecimento sem causa da credora, não havendo que se falar em preclusão, pois “o exame dos juros moratórios e da correção monetária independe de pedido expresso na inicial ou de recurso voluntário da parte”, conforme entendimento reiterado do STJ sobre o tema, pois são tratados como matéria de ordem pública (AgInt no REsp 1708768/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). 6. Recurso conhecido em parte e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes artigos: a) 550, §§5o e 6o, e 551, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não houve apresentação de cálculos e muito menos dos critérios de cálculos pela parte contrária. Assevera ilegalidade cometida pelo juízo a quo ao receber a prestação de contas feita pelo auxiliar da justiça (perito nomeado), em clara substituição às partes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a multa fixada (1% do valor atualizado da causa), ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos com o objetivo de prequestionar a matéria. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 550, §§5o e 6o, e 551, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que “as questões [...] encontram-se acobertadas pela preclusão e, ainda que possível o debate, este não pode se dar na via do cumprimento de sentença, eis que as matérias que podem ser alegadas em impugnação encontram-se elencadas no rol do art. 525, § 1o, do CPC” (ID. 22092560 - Pág. 4). O recorrente, por sua vez, afirma ser ilegal o recebimento da prestação de contas feita pelo auxiliar da justiça em substituição às partes. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp 1550572/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021), também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no apontado vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Considerando a natureza protelatória do recurso, aplico ao embargante a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, a qual fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa” (ID. 25126087 - Pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016